Tribunal: TJSP
Processo: 1002709-06.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Demanda fundada no inadimplemento das mensalidades do plano de saúde individual contratado pela consumidora – Ação promovida contra a operadora do plano – Competência recursal das Câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência do art. 5o,

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Demanda fundada no inadimplemento das mensalidades do plano de saúde individual contratado pela consumidora – Ação promovida contra a operadora do plano – Competência recursal das Câmaras que compõem a Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência do art. 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO, com ordem de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002709-06.2020.8.26.0223,
da Comarca de Guarujá, em que é apelante ANA LUCIA JUVENCIO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002709-06.2020.8.26.0223 -Voto no 30344 - cs
2
Voto no 30344
Apelação Cível no 1002709-06.2020.8.26.0223
Comarca: Guarujá - 1a Vara Cível
Apelante: Ana Lúcia Juvêncio de Souza
Apelada: Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Santos
Juiz 1a Inst.: Dr. Ricardo Fernandes Pimenta Justo
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

PLANO
DE
SAÚDE
INDIVIDUAL

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
Demanda fundada no
inadimplemento das mensalidades do plano de saúde individual contratado
pela consumidora
Ação promovida contra a operadora do plano

Competência recursal das Câmaras que compõem a Primeira Subseção de
Direito Privado Inteligência do art. 5o, inciso I.23, da Resolução no
623/2013, deste E. Tribunal de Justiça Precedentes RECURSO NÃO
CONHECIDO, com ordem de redistribuição.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ANA LÚCIA
JUVÊNCIO DE SOUZA contra a r. sentença de fls. 348/351 que, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de reparação de danos morais
promovida contra IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS,
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da
causa, além de multa por litigância de má-fé fixada em 5% sobre o valor da causa, em
benefício da parte autora.
Irresignada, apela a autora (fls. 356/360), sustentando,
em síntese, que embora a Lei no 9.656/98 autorize o cancelamento automático do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002709-06.2020.8.26.0223 -Voto no 30344 - cs
3
de saúde após 60 dias de inadimplência, não era possível a negativação de seu nome,
pois não se utilizou dos serviços disponibilizados pela ré durante o período de dezembro
de 2016 a janeiro de 2017. Aduz que houve falha na prestação do serviço e que não foi
previamente notificada acerca do apontamento restritivo de crédito, o que autoriza a
declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, bem como o afastamento da multa de litigância de má-fé
imposta. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da multa processual para 1%
sobre o valor da causa.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 364/378), em defesa
do desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de reparação de danos morais promovida por Ana Lúcia Juvêncio de
Souza contra Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Santos, tendo por objeto o
débito decorrente do inadimplemento das mensalidades relativas a dezembro de 2016 e
janeiro de 2017 do plano de saúde individual contratado pela autora, em 4 de novembro
de 2016 (fls. 317/322).
O objeto da demanda envolve, portanto, discussão
acerca de matéria de competência da Primeira Subseção de Direito Privado, pois se
relaciona com “ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou
inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de
serviços a eles relativos”, nos termos do art. 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013
deste E. Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido, o entendimento, inclusive, desta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002709-06.2020.8.26.0223 -Voto no 30344 - cs
4
“COMPETÊNCIA RECURSAL Seguro saúde Débito referente a
procedimento realizado durante internação hospitalar Negativa de cobertura pela
administradora do plano de saúde - Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c pedidos de obrigação de fazer, restituição e indenização por danos morais
proposta pela beneficiária em face da operadora de plano de saúde e do hospital -
Matéria que se insere na competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, item "I.23" da Resolução 623/2013 deste E.
TJSP) - Remessa dos autos determinada para redistribuição a uma das Câmaras
competentes - Recursos não conhecidos.”1.
“COMPETÊNCIA RECURSAL - PEDIDO INICIAL QUE VISA (I) À
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
RELATIVO
A
DESPESAS
HOSPITALARES REMANESCENTES, POIS SEU ADIMPLEMENTO CUMPRIRIA AO
PLANO DE SAÚDE E, EM EVENTUALIDADE, A OBRIGAÇÃO TERIA SE TORNADO
EXCESSIVAMENTE
ONEROSA,
(II)
À
REPETIÇÃO
DE
SOMA
EM
TESE
INDEVIDAMENTE COBRADA, VISTO QUE TOCANTE A MATERIAIS UTILIZADOS EM
CIRURGIA, CUJO CUSTEIO COMPETIRIA AO PLANO DE SAÚDE E (III) AO
RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - MATÉRIA
COMETIDA ÀS 1a A 10a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - ART. 5o, ITENS I.23 e I.28, DA RESOLUÇÃO TJSP no 623/2013 -
PRECEDENTES - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO.”2.
“Competência recursal. Cobrança. Plano de saúde. Serviços
hospitalares prestados aos usuários de planos de saúde. Pretensão formulada em
face da operadora de plano de saúde. Petição inicial que define a competência
recursal. Causa de pedir atrelada a contrato de plano de saúde e prestação de
serviços a ele relativa. Competência recursal por força da Resolução 281/2006 do
Tribunal de Justiça e a atual Resolução 623/2013, item I.23. Competência
preferencial da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado. Recurso não
conhecido, com determinação. Não se insere na competência preferencial das 25a a
36a Câmaras de Direito Privado ação de cobrança fundada em contrato de convênio
entre a operadora de plano de saúde e a entidade prestadora de serviços
1 Apelação Cível no 1009776-65.2018.8.26.0005, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara
de Direito Privado, j. 17/03/2020.
2 Apelação Cível no 1002451-12.2015.8.26.0048, Rel. Des. Carlos Goldman, 16a Câmara de Direito Privado,
j. 29/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002709-06.2020.8.26.0223 -Voto no 30344 - cs
5
hospitalares (Resolução 623/2013, item I.23).”3.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
DO RECURSO, determinando sua redistribuição a uma das Câmaras que integram a
Primeira Subseção de Direito Privado.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
3 Apelação Cível no 1099589-17.2015.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado, j.
13/11/2017.